Tribunal: TJDFT
Processo: 0710047-56.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710047-56.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PHELIPE LUCAS DE TORRES SAMPAIO, LUCIA HELENA SANTOS DE PAULA CORREA RECORRIDO: CONDOMINIO DO ED. RESIDENCIAL PRAIA DO FORTE, TIAGO GOMES DE MELO, IRISLENE ALVES BEZERRA DESPACHO Trata-se de Recurso Inominado, no qual não houve o recolhimento do preparo quando de sua interposição, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferido. Pela decisão id. 66330379 o recorrente foi intimado a recolher o preparo integral, mas não se manifestou. Nestes termos, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c e art. 11, inciso V, do RITR. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa. Preclusa a presente decisão, baixem-se os autos à origem. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora